Tribunal: STF
Processo: HC 216934
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante alegada demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 510.435/SC. 



    2. Afirma protocolada a impetração em 16/05/2019, estando aparelhada para análise e conclusa ao Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, desde 22/07/2019. Aponta ofensa ao princípio da razoável duração do processo, considerado o decurso de período superior a 3 anos. 



    3. Requer a concessão da ordem, para que seja determinado o exame do habeas corpus, na primeira sessão seguinte à comunicação da decisão pretendida.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conforme se constata em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 510.435/SC foi impetrado em 16/05/2019, tendo o Ministro Relator indeferido o pedido liminar em 22/05/2019. O parecer do Ministério Público Federal foi juntado em 19/07/2019.



    5. Ao analisar as alegações de constrangimento ilegal decorrente da demora no julgamento de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar o imediato julgamento, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem, por exemplo: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).



    6. Contudo, em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do STF têm precedentes reconhecendo, em hipóteses excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal diante da excessiva demora na apreciação dos habeas corpus. Nessa linha: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    7. No caso dos autos, o habeas corpus tramita no Superior Tribunal de Justiça por cerca de 3 anos e 6 meses, evidenciando-se demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    8. Nesse contexto, alinho-me à preocupação externada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, quando, ao votar pelo deferimento da ordem no HC nº 111.383/MT, assinalou:



    “(...) a despeito dos problemas operacionais e burocráticos que assolam não somente o Superior Tribunal de Justiça, mas, de modo geral, todo o Poder Judiciário, a morosidade no processamento e no julgamento de qualquer feito não pode ser institucionalmente assumida como ônus a ser suportado por todos aqueles que estejam envolvidos em ação judicial. 



    O importante é o acesso à tutela jurisdicional efetiva, num tempo razoável, de modo a permitir o reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem.” 



    (HC nº 111.383/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/05/2012, p. 22/05/2012).



    9. A respeito do prazo a ser concedido para o julgamento, considero acertada a orientação firmada, pela Primeira Turma, ao apreciar o HC nº 110.367/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012), no sentido de reputar demasiadamente exíguo o intervalo de uma sessão, pelo que se mostra razoável estendê-lo até a segunda sessão posterior à comunicação da ordem.



    10. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para determinar à autoridade apontada como coatora, eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que proceda à imediata análise do HC nº 510.435/SC, decidindo-o, como entender de direito, ou submetendo-o à apreciação do Colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação desta decisão.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator